Tribunal: TJMT
Processo: 1011298-77.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011298-77.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROMEU SPIERING - CPF: 148.184.189-00 (AGRAVADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), LEONES APARECIDO RODRIGUES - CPF: 046.231.281-05 (ADVOGADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte agravada, reconhecendo a nulidade do ato de suspensão da inscrição estadual do contribuinte sem instauração de processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a suspensão da inscrição estadual de contribuinte sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A mera notificação fiscal para apresentação de documentos não equivale à instauração de processo administrativo regular, sendo insuficiente para legitimar medida gravosa.
4. A suspensão da inscrição estadual, ao inviabilizar o exercício de atividade econômica, configura sanção indireta, vedada pela jurisprudência consolidada do STF.
5. O contraditório diferido, previsto em norma estadual, somente se admite em situações excepcionais, o que não se verificou nos autos.
6. A decisão agravada encontra respaldo na Constituição Federal, legislação aplicável e jurisprudência pacificada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. É nulo o ato administrativo que suspende a inscrição estadual de contribuinte sem a prévia instauração de procedimento administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
2. A mera notificação fiscal não substitui o devido processo legal, tampouco legitima medida que impeça o exercício da atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LV; Lei Estadual no 7.098/98, art. 17-J, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1007775-66.2023.8.11.0000; STF, Súmulas 70, 323 e 547; STJ, AREsp 1.020.939/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pala parte agravada, nos seguintes termos (ID. 326130387):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ROMEU SPIERING
,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Roberto Teixeira Seror
, no processo n.o 1011298-77.2023.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que denegou a segurança e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 307997901):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ROMEU SPIERING

contra ato tido por ilegal de lavra do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO – SUFIS

e do
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA INDUSTRIA E DO AGRONEGÓCIO - CFIA
, todos devidamente qualificados, objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a reativação da Inscrição Estadual de no 13.528.845-2.

Aduz, em apertada síntese, que, em razão de ação fiscal instaurada pela Ordem de Serviço no 3.183.922-6, que determinou a instauração de Procedimento de Fiscalização e Auditoria Eletrônica, tendo por objetivo a verificação da falta de recolhimento do ICMS, restou apurado o uso indevido do crédito fiscal, bem como irregularidades relativas à documentação fiscal do estabelecimento e apuração de irregularidade relativas a livros e registros magnéticos na empresa
Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas EIRELI
, sendo encontradas movimentações financeiras que, segundo o Fisco, eram inconsistentes com a Escrituração Fiscal Digital – EFD.

Pontua que foi surpreendido com a lavratura de Termo de Início de Ação Fiscal no 165387 e a lavratura da NAI no 225744003212023197 por embaraço a fiscalização, bem como foi surpreendido com a suspensão da sua inscrição estadual no mesmo dia da emissão do Termo de Ação Fiscal e antes de tomar conhecimento da referida medida, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Instruiu a inicial com documentos acostados
eletronicamente
.

Foi indeferida a medida liminar (ID no 117566348).

Devidamente notificado, o Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID no 122834845).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID no 122848318)
.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter a concessão da segurança para que seja declarada a ilegalidade do ato que suspendeu a inscrição estadual da Impetrante.

Analisando detidamente a fundamentação despendida, somado à documentação apresentada, não vislumbro o direito líquido certo da parte Autora.

Compulsando os autos, verifica-se que a suspensão da inscrição estadual se deu em razão de a autoridade Impetrada ter expedido as Intimações Fiscais no 51898/1760/68/2023 e 102352/1760/68/2023 nas datas de 01 e 27.03.2023, respectivamente, contudo a empresa Impetrante nunca respondeu as intimações (ID no 117259237).

Vale dizer, entre os deveres do administrado demarcados pelo art. 945 do Regulamento do ICMS está aquele de prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos senão vejamos:

“
Art. 945 É dever dos administrados colaborar com a administração fazendária, prestando as informações e esclarecimentos solicitados e exibindo livros, documentos, mercadorias, papéis e outros elementos de que disponham. (cf. inciso XVI do art. 17 da Lei n° 7.098/98)

Parágrafo único As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública. (cf. § 2° do art. 35 da Lei n° 7.098/98)
”.

Configura obstáculo à atividade fiscalizadora qualquer ato ou omissão deliberada, perpetrada pelo contribuinte, responsável ou terceiro, que tenha o condão de dificultar ou obstruir o regular exercício da fiscalização. O descumprimento da intimação, ainda que de forma parcial, caracteriza obstáculo à fiscalização, sujeitando o infrator à penalidade prevista no art. 47-E, XI, ‘a’, da Lei no 7098/1998, cujo teor ora se transcreve:

“
Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

XI - outras infrações:

a) não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora:

1) na primeira intimação - multa equivalente a 5 (cinco) UPF/MT;

(...)
”.

No que tange à restrição administrativa, o art. 17-J, §2o, II, e §4o, ambos da Lei no 7.098/98, disciplina a hipótese em questão que enseja a suspensão da inscrição estadual. Vejamos:

“
Art. 17-J A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS poderá ser cassada, mediante prévia notificação, se verificada qualquer das seguintes ocorrências:

(...)

II - prática de atos ilícitos que tenham repercussão no âmbito tributário;

§ 2o Incluem-se entre os atos ilícitos referidos no inciso II do caput deste artigo:

(...)

II - embaraço à fiscalização, como tal entendida a falta injustificada de apresentação de livros, documentos e arquivos digitais a que estiver obrigado o contribuinte, bem como o não fornecimento ou o fornecimento incorreto de informações sobre mercadorias e serviços, bens, negócios ou atividades, próprias ou de terceiros que tenham interesse comum em situação que dê origem a obrigação tributária;

§ 4o Nas hipóteses previstas neste artigo, a inscrição estadual poderá, em medida preventiva, ser suspensa, de ofício, devendo o contribuinte ser notificado imediatamente após a suspensão, com a motivação do ato.

(...)
”.

Dessa maneira, assenta-se que a suspensão da inscrição estadual, a meu ver, foi aplicada dentro dos limites legais e constitucionais, uma vez que a autoridade Impetrada procedeu com fiscalização prévia, agindo no exercício do poder de polícia, bem como seus atos gozam de presunção de legitimidade.

Assim, não vislumbro vícios no ato praticado pela autoridade Impetrada, tendo em vista que se deu em consonância ao ordenamento jurídico vigente, bem como em razão de a parte Impetrante não ter sanado as irregularidades apontadas pelo Fisco, apesar de devidamente intimada.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser legítima a suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigações acessórias, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA ESTADUAL - AUSÊNCIA DE DÉBITO DA EMPRESA - AFASTAMENTO DAS SÚMULAS 70, 323 E 547/STF - REGULARIZAÇÃO POSSIBILITADA.

1.
Suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigações tributárias acessórias referentes às exigências do Estado de Mato Grosso para o exercício da liberdade de atividade econômica
.

2.
Oportunizada a defesa no caso concreto, em que a atividade estadual de fiscalização se coloca dentro dos parâmetros legais e constitucionais com finalidade de atender o interesse público
.

3. Hipótese em que a própria recorrente admite não ter débitos tributários em seu nome, o que afasta a possibilidade de aplicação das Súmulas 70, 323 e 547/STF.

4. Recurso ordinário não provido.
”.

(RMS n. 26.803/MT, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22/9/2009, DJe de 9/10/2009.) – Destacamos.

Não destoa desse entendimento a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PREVISÃO EM ATO NORMATIVO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
A suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória tem previsão em ato normativo próprio, e objetiva resguardar a fiscalização do Fisco Estadual.

2. Ausente violação a direito líquido e certo, a ordem deve ser denegada.

3. Recurso provido. Sentença reformada
.
”.

(N.U 1005959-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022) – Destacamos.

Daí porque se impõe a denegação da ordem mandamental.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as as Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas no 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2025.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”

A parte recorrente alega, em síntese, que “(...)o arbitrário praticado antes mesmo da instauração de processo administrativo no qual o Apelante pudesse exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa, viola as garantias constitucionais e os parâmetros contemplados nas normas gerais, além de configurar, é claro, sanção política, prática vedada pelo ordenamento jurídico que tolhe o direito líquido e certo ao trabalho e a livre iniciativa previsto no inciso IV, do artigo 1o da Carta Magna, ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão disposto no inciso XIII do artigo 5o da Constituição Federal, bem como o livre exercício de qualquer atividade econômica insculpido no parágrafo único do artigo 170 encartado na nossa Carta Maior”.

Ressalta “(...)Ademais, o ato coator praticado pelas autoridades, também caracteriza afronta ao prescrito pelo inciso IV, do art. 1o da Constituição Federal, que estabelece que, a livre iniciativa e o livre exercício de qualquer atividade econômica, são fundamentos do estado democrático de direito e garantia constitucional”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)a) Seja recebida (em seu duplo efeito) a Apelação, haja vista sua tempestividade e pertinência;

b) O provimento do presente recurso a fim de reformar a sentença recorrida, concedendo a segurança pleiteada pela Apelante, de modo a ratificar a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1011033- 84.2023.8.11.0000, para que assim não seja o ato coator de impedir injustamente o Apelante de prosseguir com suas atividades comerciais, em razão da suspensão de sua inscrição estadual, sem que lhe tenha sido oportunizado o direito ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal;

c) Por fim, o Apelante informa que por se tratar de mandado de segurança, não promoverá a juntada de custas, tendo em vista o prescrito pelo art. 77, do Regimento Interno do TJMT.

Termos em que, pede e aguarda deferimento”.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID. 307997909).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, provendo, ou não, um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ROMEU SPIERING
,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Roberto Teixeira Seror
, no processo n.o 1011298-77.2023.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que denegou a segurança e extinguiu o feito com resolução de mérito (ID. 307997901).

A questão é singela e dispensa maiores digressões.

Da análise dos autos, observa-se que o Fisco Estadual, por meio das intimações números
51898/1760/68/2023 e 102352/1760/68/2023
, notificou a empresa Apelante, para apresentar vários documentos, sob pena de suspensão automática da sua inscrição estadual.

Ocorre que a Administração, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa à Recorrente, determinou a suspensão de sua inscrição estadual.

Não obstante a Portaria n.o 05/2014, da SEFAZ/MT, estabeleça a aplicação da penalidade de suspensão da inscrição estadual, quando o contribuinte não atender à intimação do Fisco, concluo que tal norma deve ser aplicada em consonância com o disposto no artigo
5o
, inciso
LV
, da
Constituição da Republica Federativa do Brasil
, que assegura aos litigantes, ainda que no âmbito administrativo, o contraditório e a ampla defesa.

Não se nega que o Poder Público deve aplicar sanções ao contribuinte que descumprir a legislação tributária, contudo, suspensão da inscrição, sem a correspondente observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, a justificar a concessão da segurança.

Nesta linha de intelecção, colaciono entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA REFERENTE AO ICMS – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA SEARA ADMINISTRATIVA – ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Diante da não observância do princípio do contraditório e da ampla defesa na seara administrativa, mostra-se ilegal a suspensão da inscrição estadual do recorrido.

2. Decisão mantida. Recurso não provido.(N.U
1007775-66.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 31/01/2024)”

“ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.(N.U
1048688-98.2022.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)”.

Ademais, a jurisprudência é uníssona ao orientar que não se pode aplicar a sanção administrativa enquanto não proferida decisão definitiva, tendo em vista que a suspensão da inscrição estadual da empresa ocasiona óbice para manutenção do exercício da atividade econômica e é capaz de trazer prejuízos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL DA IMPETRANTE. MEIO COERCITIVO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suspensão do contribuinte do Cadastro Fiscal do Distrito Federal constitui meio utilizado para fazer cumprir a obrigação tributária acessória, em violação do princípio da livre iniciativa. 2. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, é vedado o emprego de meio coercitivo para o cumprimento da obrigação acessória, pois caracteriza forma oblíqua de cobrança de tributos. Súmulas 70, 323 e 547 do STF. 3. Na espécie, é a ilegal suspensão do cadastro fiscal do contribuinte em razão do descumprimento de obrigação acessória, contrariando a liberdade de exercício da atividade empresarial lícita disposta nos artigos 5o, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime.

(TJ-DF 07050597220188070018 DF 0705059-72.2018.8.07.0018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 12/03/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 13/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, consequentemente, conceder a segurança vindicada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a suspensão da inscrição estadual do contribuinte foi precedida do contraditório, uma vez que o agravado foi notificado por meio da Intimação n.o 518981760682023, recebida em 01.03.2023, com prazo de 30 dias para regularização, mas não atendeu à intimação, o que validaria o ato impugnado.

Com base no exposto, requer (ID. 309856877):

“
A) A retratação da decisão monocrática; ou

B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 338874898).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pala parte agravada (ID. 326130387).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual do contribuinte sem a prévia instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a suspensão da inscrição estadual do contribuinte foi precedida do contraditório, uma vez que o agravado foi notificado por meio da Intimação n.o 518981760682023, recebida em 01.03.2023, com prazo de 30 dias para regularização, mas não atendeu à intimação, o que validaria o ato impugnado.

Todavia, após minuciosa análise dos autos, constato que os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV, estabelece que
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
Tal garantia constitui cláusula pétrea e pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, não podendo ser afastada por normas infralegais.

No caso em análise, a mera expedição de intimações fiscais para apresentação de documentos não se confunde com a instauração de processo administrativo regular. A notificação para exibição de documentos insere-se na fase investigatória da fiscalização e não assegura ao contribuinte o direito de se defender de uma imputação formal, produzir provas, contraditar fundamentos ou influenciar no convencimento da autoridade julgadora.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a suspensão da inscrição estadual, por se tratar de medida gravosa que impede o regular exercício da atividade econômica, somente pode ser aplicada após a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA REFERENTE AO ICMS - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA SEARA ADMINISTRATIVA - ILEGALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Diante da não observância do princípio do contraditório e da ampla defesa na seara administrativa, mostra-se ilegal a suspensão da inscrição estadual do recorrido. 2. Decisão mantida. Recurso não provido." (N.U 1007775-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 31/01/2024)”

"Tese de julgamento: é nulo o ato administrativo que determina a suspensão da inscrição estadual de empresa contribuinte sem a prévia instauração de procedimento administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa, ainda que presentes indícios de infrações à legislação tributária." (N.U 1001048-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2025)”.

Ademais, a suspensão da inscrição estadual, ao impedir o exercício regular da atividade econômica, produz efeito prático extremamente gravoso, configurando verdadeira interdição indireta da atividade empresarial, o que se aproxima das hipóteses vedadas pelas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal:

"Súmula 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo"

"Súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"

"Súmula 547: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais"

O Supremo Tribunal Federal, em julgamentos com repercussão geral reconhecida, reafirmou a inconstitucionalidade de medidas estatais que, a pretexto de fiscalizar ou compelir o contribuinte, inviabilizam o exercício de atividade econômica lícita, por afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da livre iniciativa e do devido processo legal substantivo.

Nesse contexto, ainda que o art. 17J, § 4o, da Lei Estadual n.o 7.098/98 preveja a possibilidade de suspensão preventiva da inscrição estadual, tal dispositivo deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, de modo a assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

O contraditório diferido, previsto no referido dispositivo legal, somente é admissível em situações excepcionais, devidamente comprovadas, quando demonstrado risco concreto e imediato ao erário, circunstância que não foi evidenciada nos autos.

Ressalto que o reconhecimento da ilegalidade da suspensão sumária da inscrição estadual não impede a Administração Tributária de exercer seu poder fiscalizatório, mas apenas exige que tal poder seja exercido dentro dos limites constitucionais e legais, com respeito às garantias fundamentais do contribuinte.

Portanto, a decisão monocrática agravada não merece reparo, pois aplicou corretamente a Constituição, a legislação de regência e a jurisprudência consolidada deste Tribunal ao reconhecer a ilegalidade da suspensão da inscrição estadual do agravado sem a prévia instauração de regular processo administrativo.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026